Tribunal: TJES
Processo: 5009750-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009750-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PIRES BERTULANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. GRAVAME À LIBERDADE. MANTIDAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando a necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado. Além disso, o art. 282, § 5º, do CPP faculta ao magistrado revogar “ex officio” a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista.

2. Embora ao tempo da concessão da liberdade provisória a cautelar em debate tenha se mostrado necessária, considerando que o paciente estava sendo processado, nos autos originários, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliada à apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes, verifico que, na sentença condenatória, ele foi absolvido do crime de associação, bem como foi aplicado o benefício do tráfico privilegiado.

3. A monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação.

4. Não restou demonstrada a necessidade atual da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, o qual vem cumprindo as cautelares desde dezembro de 2021, sendo suficiente a manutenção apenas das outras cautelares alternativas estabelecidas na origem.

5. Ordem concedida parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCIANO PIRES BERTULANI
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos
d
a ação penal

nº
0016144-46.2021.8.08.0024
,
mantém
a

medida cautelar de monitoração eletrônica após a prolação de sentença condenatória pela prática do crime previsto
no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06,
fixando a
pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O
impetrante alega, em síntese,
a ilegalidade
d
a manutenção da medida cautelar d
e
tornozeleira eletrônica quando inexistentes os requisitos da prisão preventiva
,
bem como cumpre as medidas cautelares fixadas desde dezembro de 2021 e, com a detração, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto,
o que não autorizaria o monitoramento eletrônico.

Diante disso, requer a revogação d
o decreto de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial do monitoramento eletrônico.

Informações
d
o Juízo d
e primeiro grau
colacionadas

no
ID
9283726
.

A liminar foi
parcialmente
deferida
para
para determinar a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais cautelares já fixadas.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela
concess
ão

parcial
da ordem
nos termos da liminar deferida

(ID

9646915
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCIANO PIRES BERTULANI
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0016144-46.2021.8.08.0024, mantém a medida cautelar de monitoração eletrônica após a prolação de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da manutenção da medida cautelar de tornozeleira eletrônica quando inexistentes os requisitos da prisão preventiva, bem como cumpre as medidas cautelares fixadas desde dezembro de 2021 e, com a detração, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, o que não autorizaria o monitoramento eletrônico.

Diante disso, requer a revogação do decreto de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial do monitoramento eletrônico.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais cautelares já fixadas.

A d. Procuradoria de Justiça pugnou pela concessão parcial da ordem nos termos da decisão liminar.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Gabriel pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, narrando, em síntese, que os acusados se associaram no ano de 2021 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas, utilizando o estabelecimento Mundo das Seda.

Relata, ainda, a inicial acusatória, que no dia 25/10/2022, policiais civis receberam informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na referida loja e alugando armas de fogo para criminosos, motivo pelo qual realizaram campana nas proximidades e observaram o ora paciente, após conversar com pessoas, se dirigir ao seu veículo para pegar algo e lhes entregar.

Submetidos à audiência de custódia em 26/10/2021, fora convertida a prisão do paciente e do corréu em preventiva, sob o fundamento de que “
as circunstâncias do delito, em que os indiciados usavam de estabelecimento lícito para a prática de tráfico de drogas demonstra o risco de reiteração delitiva e a necessidade de se resguardar a Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

Em 01/12/2021, fora proferida decisão concedendo a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: i) comparecimento a todos os atos do processo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca; iii) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, a partir das 22h até as 06h; e, iv) monitoração eletrônica, através do uso de tornozeleira eletrônica de geomonitoramento.

A Defesa requereu a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico diversas vezes, dentre elas por ocasião das alegações finais, contudo, a autoridade coatora indeferiu o pedido na sentença sob o fundamento de que será decidido pelo Juízo da execução penal.

Com efeito, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando a necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Além disso, o art. 282, § 5º, do CPP faculta ao magistrado revogar “ex officio” a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista.

In casu
, embora ao tempo da concessão da liberdade provisória a cautelar em debate tenha se mostrado necessária, considerando que o paciente estava sendo processado, nos autos originários, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliada à apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes, verifico que, na sentença condenatória, ele foi absolvido do crime de associação, bem como foi aplicado o benefício do tráfico privilegiado.

Registro que a monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVAME À LIBERDADE. FINDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação. 2. Uma vez ocorrendo o término da instrução processual, e não havendo indícios de que o réu pretenda fugir da Comarca, havendo a imposição da medida cautelar de tornozeleira eletrônica em razão, apenas, da gravidade em abstrato do delito, mostra-se desnecessária a sua manutenção. 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011109-24.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 30/Nov/2023).

Assim, não restou demonstrada a necessidade atual da medida cautelar relativa ao uso de tornozeleira eletrônica imposta ao paciente, o qual vem cumprindo as cautelares desde dezembro de 2021, sendo suficiente a manutenção apenas das outras cautelares alternativas estabelecidas na origem.

Com o mesmo entendimento, os julgados da Corte da Cidadania abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO CALVÁRIO II). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS (HC N. 541.080/PB). IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO RELATOR DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS QUE PERDURAM POR APROXIMADAMENTE 2 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. 1. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 321 do CPP). 2. Evidenciado que os crimes imputados ao agravado não têm nenhuma ligação direta com a permanência, ou não, dele em sua residência à noite, pois os fatos a serem evitados, descritos na decisão atacada - contato com outros envolvidos, etc -, podem acontecer de noite ou de dia, inexiste justificativa suficiente para a imposição da cautelar de recolhimento noturno. 3. Inviável a subsistência da cautelar de monitoramento eletrônico, que já perdura por aproximadamente dois anos, pois assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade. Precedente. 4. Esclarecimento de que as demais medidas cautelares só não foram revogadas porque a ação penal se encontra no início e, além de tais restrições não se mostrarem graves à liberdade de locomoção do ora agravado, tendem a garantir a correta instrução criminal. 5. Agravo regimental improvido. Prejudicados os embargos de declaração ajuizados pela defesa. (AgRg no HC n. 651.342/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Ante o exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para determinar a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais cautelares já fixadas.

É como voto.